Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENILDA MARIA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por GENILDA MARIA FERREIRA contra COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA em face da Decisão (ID 16276914) que indeferiu a tutela de urgência requerida. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 13265290), o Agravado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante GENILDA MARIA FERREIRA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 17:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador